Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600529-43.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL, PENAL E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024. AUSÊNCIA DE
ATIPICIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Impetração de Habeas Corpus buscando o
trancamento de ação penal instaurada contra o
paciente, acusado de divulgar informações falsas
durante a campanha eleitoral municipal de 2024,
em Pato Branco, com o objetivo de prejudicar
candidato à reeleição.
2. Alegação de atipicidade da conduta, por se
tratar de crítica política legítima e ausência de
dolo específico, bem como violação à liberdade
de expressão.
3. Indeferimento da liminar e parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral pela denegação
da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a

Num. 44749353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
conduta imputada ao paciente configura, de
forma manifesta, atipicidade que justifique o
trancamento da ação penal, considerando a
alegação de exercício legítimo da liberdade de
expressão e a ausência de dolo específico na
divulgação de informações tidas por falsas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta imputada ao paciente, consistente
na divulgação de vídeo com alegações de
compra de votos por secretários ligados ao então
candidato
a
prefeito,
não
se
mostra
flagrantemente atípica, enquadrando-se, em tese,
no tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral.
6. A análise da falsidade das alegações e da
ciência do paciente acerca desse fato demanda
análise do conjunto probatório, o que não é
admissível na via estreita do Habeas Corpus.
7. Não há, nos autos da ação penal, qualquer
imposição de restrição à liberdade de expressão
do paciente, determinação de remoção de
conteúdo ou proibição de novas publicações
similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: 1. A aferição da tipicidade
da conduta de divulgação de informações falsas
em período eleitoral, bem como da ciência da
falsidade pelo agente, demanda aprofundado
exame do conjunto probatório, inviável na via
estreita do Habeas Corpus. 2. A alegação de
exercício legítimo da liberdade de expressão não
afasta, de plano, a tipicidade da conduta, quando
há indícios de divulgação de fatos inv

Inteiro teor:
06/10/2025
Número: 0600529-43.2025.6.16.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600842-13.2024.6.16.0073
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Habeas Corpus Criminal nº 0600529-43.2025.6.16.00000 impetrado por Benedito
Silva Junior em favor do paciente Emerson Arvelino da Silva, em face do ato coator do Juízo da
073º Zona Eleitoral de Pato Branco PR em razão de que constrangimento ilegal imposto pela
Autoridade Coatora, consubstanciado na manutenção de ação penal eleitoral frágil e violadora da
liberdade de expressão do Paciente, nos autos da Ação Penal Eleitoral nº 0600842-
13.2024.6.16.0073. Alega que o Paciente é réu na referida ação penal eleitoral, instaurada em 21 de
outubro de 2024, com base em representação originária (nº 0600824-89.2024.6.16.0073), por
suposta prática do delito tipificado no artigo 323 do Código Eleitoral (divulgação de fatos
inverídicos na propaganda eleitoral). (Requer: a) A concessão liminar da ordem, inaudita altera
pars, para suspender o trâmite da ação penal até julgamento final, evitando dano irreparável (CF,
art. 5º, LXVIII; CPP, art. 660, § 4º); b) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações;
c) A intimação do Ministério Público Eleitoral; d) Ao final, a concessão definitiva da ordem para
trancar a ação penal nº 0600842- 13.2024.6.16.0073, por ausência de justa causa e violação à
liberdade de expressão, com expedição de alvará de soltura ou salvo-conduto, se necessário.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BENEDITO SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)
EMERSON ARVELINO DA SILVA (PACIENTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
(ÓRGÃO COATOR)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44749353
04/10/2025
14:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44749353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.513

HABEAS CORPUS CRIMINAL 0600529-43.2025.6.16.0000 – Pato Branco – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
PACIENTE: EMERSON ARVELINO DA SILVA
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR
ÓRGÃO COATOR: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL, PENAL E
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA.
ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024. AUSÊNCIA DE
ATIPICIDADE MANIFESTA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Impetração de Habeas Corpus buscando o
trancamento de ação penal instaurada contra o
paciente, acusado de divulgar informações falsas
durante a campanha eleitoral municipal de 2024,
em Pato Branco, com o objetivo de prejudicar
candidato à reeleição.
2. Alegação de atipicidade da conduta, por se
tratar de crítica política legítima e ausência de
dolo específico, bem como violação à liberdade
de expressão.
3. Indeferimento da liminar e parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral pela denegação
da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a

Num. 44749353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
conduta imputada ao paciente configura, de
forma manifesta, atipicidade que justifique o
trancamento da ação penal, considerando a
alegação de exercício legítimo da liberdade de
expressão e a ausência de dolo específico na
divulgação de informações tidas por falsas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta imputada ao paciente, consistente
na divulgação de vídeo com alegações de
compra de votos por secretários ligados ao então
candidato
a
prefeito,
não
se
mostra
flagrantemente atípica, enquadrando-se, em tese,
no tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral.
6. A análise da falsidade das alegações e da
ciência do paciente acerca desse fato demanda
análise do conjunto probatório, o que não é
admissível na via estreita do Habeas Corpus.
7. Não há, nos autos da ação penal, qualquer
imposição de restrição à liberdade de expressão
do paciente, determinação de remoção de
conteúdo ou proibição de novas publicações
similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de Julgamento: 1. A aferição da tipicidade
da conduta de divulgação de informações falsas
em período eleitoral, bem como da ciência da
falsidade pelo agente, demanda aprofundado
exame do conjunto probatório, inviável na via
estreita do Habeas Corpus. 2. A alegação de
exercício legítimo da liberdade de expressão não
afasta, de plano, a tipicidade da conduta, quando
há indícios de divulgação de fatos inverídicos
capazes de influenciar o eleitorado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
LVII e LXVI; Código Eleitoral, art. 323; Código
de Processo Civil, arts. 77, I, e 80, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
RHC nº 211.763/RJ, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti, Quinta Turma, j. 28/5/2025; STJ,

Num. 44749353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
AgRg no RHC nº 136.281/SP, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/3/2023;
TRE/GO, HC nº 060073841, Rel. Des. Adenir
Teixeira Peres Júnior, DJE 04/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por BENEDITO SILVA JUNIOR em favor de EMERSON
ARVELINO DA SILVA, contra ato apontado como coator, proferido pela JUÍZA DA 73ª ZONA
ELEITORAL DE PATO BRANCO, consubstanciado no recebimento de denúncia oferecida pelo Ministério
Público Eleitoral nos autos da Ação Penal nº 0600842-13.2024.6.16.0073, na qual o paciente figura como
réu.
Na origem, a ação penal foi ajuizada sob o argumento de que, em 01 de outubro de 2024, durante a
campanha eleitoral, o ora paciente divulgou em sua página "Alô Pato Branco" vídeos com informações
falsas contra o então candidato à reeleição para a prefeitura, Robson Cantu. Tais informações incluíam
conversas de WhatsApp supostamente manipuladas, envolvendo secretários municipais em discussões sobre
compra de votos, relacionando-as ao candidato, com consciência da inveracidade do material e capacidade
de influenciar o eleitorado, o que caracterizaria o delito previsto no art. 323 do Código Eleitoral (id.
44677454).
O ato apontado como coator (id. 44677456) recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral,
consignando o impetrante, em sua petição inicial (id. 44677452), que, além disso, a ilegalidade decorre de
“decisões interlocutórias que mantêm o trâmite da ação, inclusive com restrições implícitas à liberdade de
expressão do Paciente, como remoção de conteúdos e proibições de novas publicações similares, sob pena
de multa”.
Sustenta, ainda, que a ação penal é manifestamente frágil e carece de justa causa, pois a denúncia não
descreve uma conduta típica com os elementos necessários do art. 323 do Código Eleitoral, quais sejam, a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos, e capazes de exercer

Num. 44749353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
influência perante o eleitorado, sem provas concretas de dolo específico ou manipulação.
Ademais, afirma que as manifestações do paciente se inserem no debate eleitoral legítimo, configurando
exercício de crítica, o que torna a conduta atípica.
Ao final, pugna pela concessão da ordem para trancar a ação penal nº 0600842-13.2024.6.16.0073, por
ausência de justa causa e violação à liberdade de expressão.
A liminar foi indeferida por meio da decisão de id. 44683055.
A autoridade apontada como coatora limitou-se a informar que “não há outras informações a serem
prestadas, além daquelas que se encontram nos autos de Exceção de Suspeição 0600074-53.2025.6.16.0073
remetidos para apreciação deste E. Tribunal” (id. 44692930).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do parecer de id. 44709342 pela não
concessão da ordem de habeas corpus pleiteada, sob o fundamento de que o trancamento de ação penal por
essa via é medida excepcional, não se verificando no caso manifesta atipicidade da conduta ou ausência de
justa causa, já que a denúncia atende aos requisitos legais e há indícios suficientes de autoria e
materialidade. Adicionalmente, argumentou que a liberdade de expressão não é absoluta, e as restrições
impostas são medidas processuais regulares para resguardar a lei eleitoral, não configurando
constrangimento ilegal.
É o relatório.

VOTO
1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

EMERSON ARVELINO DA SILVA está sendo investigado e processado por divulgar, em sua página "Alô
Pato Branco" nas redes sociais (Instagram e Facebook), fatos que foram considerados inverídicos durante a
campanha eleitoral municipal de Pato Branco, em outubro de 2024. Ele teria acusado o então candidato à
reeleição, Robson Cantu, da prática de atos criminosos, mencionando conversas de WhatsApp sobre
compra de votos por parte de secretários municipais que, segundo o Ministério Público Eleitoral,
eram manipuladas. A acusação afirma que EMERSON ARVELINO DA SILVA tinha conhecimento de
que essas informações eram falsas e que elas poderiam influenciar os eleitores.
Por outro lado, o autor do pedido alega que as publicações eram apenas críticas políticas legítimas e o
compartilhamento de informações que já circulavam. Ele afirma que não há provas de que EMERSON
soubesse da falsidade dessas informações ou que agiu com a intenção específica de enganar. Para ele, o

Num. 44749353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
processo criminal que se segue é infundado, sem motivos concretos que o justifiquem, e representa uma
violação de sua liberdade de expressão e de seu direito de se defender plenamente.
Assim, ele pede ao Tribunal a concessão de uma ordem para encerrar a ação penal, por considerar que não
há motivos para que ela exista.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Consoante já relatado, o paciente responde a ação penal perante o juízo impetrado pela suposta prática do
crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral, que assim prevê:

Art. 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral,
fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer
influência perante o eleitorado:
Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
Parágrafo único. Revogado.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo
inverídico acerca de partidos ou candidatos.
§ 2º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até metade se o crime:
I - é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede
social, ou é transmitido em tempo real;
II - envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou
etnia.

A conduta atribuída ao ora paciente encontra-se descrita na denúncia de id. 44677454 do seguinte modo:

No dia 01 de outubro de 2024, em horário não especificado nos autos, mas no curso do
período de campanha eleitoral do pleito de 2024, o denunciado EMERSON ARVELINO
DA SILVA, atuando com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
divulgou vídeo em sua página "Alô Pato Branco" com informações falsas contra o então
prefeito de Pato Branco/PR, ROBSON CANTU, candidato à reeleição municipal, sobre
conversas de WhatsApp manipuladas, provenientes de números falsos que supostamente
envolviam Secretários Municipais em discussões sobre compra de votos, relacionando-as a
ROBSON CANTU, vídeo este capaz de exercer influência perante o eleitorado, mesmo

Num. 44749353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
consciente da inveracidade do material, dizendo: "pessoal vocês sabem que vazou umas
conversas de alguns secretários da administração pública, veio de uma imprensa BOCA
MALDITA, de Curitiba, que acontece, até quero mandar um abraço para o Prefeito de
Pato Branco e falar para o senhor, não esqueça a Roseli te mandou um abraço, não esqueça
viu e pessoal, dessas conversas que veio, vai vir mais bomba aí, vocês vão ver, vai ser
nitroglicerina pura, podem aguardar, aguardem os próximos capítulos da novela, as
máscaras estão caindo, essa é a realidade. Ele costuma falar né, as máscaras estão caindo,
realmente, a tua já caiu. Então assim pessoal vazou essas conversas, estamos apurando a
fonte, sabemos que é de pessoa séria, houve uma investigação, assim, colocaram uma
pessoa na parada e o negócio fedeu, e vai vir mais, podem esperar. (...) Já deve estar
espalhado na cidade as conversas de whatsapp de alguns secretários aí, pedindo dinheiro
para comprar voto e etc, estamos apurando, logo vai vir a veracidade disso aí tudo, outra
coisa pessoal, nem eu sabia de funcionário fantasma, quero que vocês escutem e prestem
atenção nesse vídeo (...). Mas é o seguinte, pessoal, o que eu quero falar aqui agora
também, né, e espero também, espero a visita do Gaeco em Pato Branco, porque se for
verdade, todas essas mensagens que chegaram em Pato Branco, no mínimo, o Gaeco tem
que prender essa gente, porque isso aí é corrupção. Estão pegando dinheiro pra comprar
voto. Tá nas conversas. Vamos apurar a veracidade disso aí. Se for verdade, vai feder, vai
chover Gaeco na parada", tudo conforme vídeo acostado em ID. 127692606 e termo de
depoimento acostado em ID. 127692609.

O art. 5º, LVII e LXVI, da Constituição Federal, prevê que ninguém será levado à prisão ou nela mantido
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Embora originalmente o habeas corpus servisse unicamente para fazer cessar a prisão considerada ilegal,
atualmente, em sua modalidade preventiva, tem tido seu alcance estendido, protegendo qualquer ameaça de
restrição de liberdade, ainda que indireta. Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci (2014,
páginas 1219/1220):

(...) se, originalmente, o habeas corpus era utilizado para fazer cessar a prisão considerada
ilegal - e mesmo no Brasil essa concepção perdurou por um largo período -, atualmente
seu alcance em sido estendido para abranger qualquer ato constritivo direta ou
indiretamente à liberdade, ainda que se refira a decisões jurisdicionais não referentes à
decretação da prisão. Note-se o que ocorre com a utilização do habeas corpus para trancar
o inquérito policial ou a ação penal, quando inexista justa causa para o seu trâmite, bem
como quando se utiliza esse instrumento constitucional para impedir o indiciamento
injustificado, entre outras medidas. Nada mais lógico, pois são atos ou medidas proferidas
em processos (ou procedimentos) criminais, que possuem clara repercussão na liberdade
do indivíduo, mesmo que de modo indireto. (...)

Num. 44749353 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
Na espécie, embora a pretensão formulada no writ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção -
circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita -, diante de aventada atipicidade, há
indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir do paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se
cabível a impetração.
Acerca do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral, ensina Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
(Investigação e Processo dos Crimes Eleitorais e Conexos, 2022, pp. 109-110):

O bem jurídico tutelado por esse tipo penal, conforme escrevemos anteriormente, é a
"adequada formação da opinião do eleitorado, que poderia ser abalada com a divulgação
de fatos materialmente mentirosos".
O tipo exige que o divulgador saiba que o fato que expõe é falso, não sendo suficiente a
assunção do risco de que assim o seja. Demanda-se dolo direto, não o eventual. A lei não
menciona, todavia, qualquer finalidade a ser buscada pelo agente, o que significa que não
se exige dolo específico nesse tipo penal de crime.
(...)
(...) Assim, não é tão grande a distância entre esse crime do art. 323, o do art. 324 - calúnia
- e do art. 325 - difamação. Em todos eles, exige-se imputação fática não correspondente à
verdade, distinguindo-se as figuras porque, na calúnia, o fato é imputado a alguém e
previsto como crime, na difamação, é imputado a alguém e, conquanto infamante, não é
previsto como crime. Já no art. 323, o fato não é imputado a alguém, podendo ou não ser
infamante ou previsto como crime. O que se exige é que: (i) não seja verdadeiro; (ii) o
agente saiba disso; (iii) diga respeito a partidos ou candidatos (o que não significa
imputação de responsabilidade a esses entes); e (iv) seja capaz de influenciar os eleitores.

No caso concreto, a denúncia baseia-se em vídeo no qual o ora paciente afirma os seguintes fatos:

Eu vou mostrar algo que aconteceu hoje, que já deu vários boatos aí. Eu quero mostrar pra
vocês. Primeiro, pessoal, vocês sabem que vazou umas conversas de alguns secretários da
administração pública. Vazou essas conversas, veio de uma imprensa da boca maldita de
Curitiba. O que que acontece, pessoal? (...). E ó, pessoal, dessas conversas que venham,
vai vir mais bomba aí, tá? Vocês vão ver. Vai ser nitroglicerina pura. Podem aguardar.
Aguardem os próximos capítulos da novela. As máscaras estão caindo. Essa é a realidade.
(...). Estamos apurando a fonte. Sabemos que era de pessoa séria. Houve uma investigação
assim. Colocaram uma pessoa na parada aí e o negócio fedeu, né? Caiu a casa, né? E vai
vir mais. Vai vir mais, vocês podem esperar. (...) eu não quero saber. Vou continuar dando
pau (...). Vou dar cacete mesmo. Essa bomba vazou. Estamos apurando e vai vir mais
coisa. Vocês podem ver, já deve estar espalhado na cidade, as conversas de whatsapp de

Num. 44749353 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
alguns secretários aí pedindo dinheiro pra comprar voto e etc. (...) Então pessoal, fez um
acordo de não perseguição penal por contratar funcionário fantasma, isso que ela passou
aí, e ainda fica tentando atacar o lado de lá, falando que somos contra a corrupção. (...).
Essa é a realidade, tá tudo gravado, tem todas as matérias, o senhor quer ter a conduta
ilibada, falar do outro, apontar pro outro? O senhor não tem moral, se o senhor tivesse
moral, o senhor não tinha feito acordo de não perseguição penal. (...) Mas é o seguinte,
pessoal, o que eu quero falar aqui agora também, né, e espero também, espero a visita do
Gaeco em Pato Branco, porque se for verdade, todas essas mensagens que chegaram em
Pato Branco, no mínimo, o Gaeco tem que prender essa gente, porque isso aí é corrupção.
Estão pegando dinheiro pra comprar voto. Tá nas conversas. Vamos apurar a veracidade
disso aí. Se for verdade, vai feder, vai chover Gaeco na parada.

Dessa forma, verifica-se que a conduta que ensejou o oferecimento da denúncia, atribuída ao paciente, não
se mostra flagrantemente atípica, dado que há a imputação de fatos criminosos (compra de votos) a
secretários ligados ao então candidato a prefeito Robson Cantu.
A análise quanto à falsidade das alegações e à ciência do paciente acerca desse fato é matéria que demanda
análise do conjunto probatório, o que não é admissível pela via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCISA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO APROFUNDADA NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
Determinados temas somente podem ser analisados de forma mais aprofundada durante a
instrução probatória, sob pena de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o
prosseguimento do processo criminal.
Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos
devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível
apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
(...)
(STJ, AgRg no RHC nº 211.763/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28/5/2025)

Num. 44749353 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES DE
AUTORIA
COLETIVA.
DELITO
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIRMADA DE PLANO. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II - Esta Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a
ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a
ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos
para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta
Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016).
III - No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão, há
indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na
narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação
penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.
(...)
(STJ, AgRg no RHC nº 136.281/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
6/3/2023)

DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO A
INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ATIPICIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COMPLEXIDADE
FÁTICA.
NECESSIDADE
DE
APROFUNDADO EXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PREMATURIDADE INVESTIGATIVA DESCABIMENTO. ORDEM
DENEGADA.
I - Caso em Exame
1. Impetração do Habeas Corpus buscando ver o trancamento de inquérito policial
instaurado a partir de notícia-crime que inculpa o paciente por suposta coautoria dos
delitos tipificados nos artigos 323, 324, 325 e 326 do Código Eleitoral.
II- Questão em Discussão e Razões de Decidir
2. O impetrante desfia minudências fáticas que reclamam exame de provas absolutamente
incabível na estreita via processual do Habeas Corpus, mormente divorciado de
contraditório e diante da prematuridade do contexto investigativo no qual se encontra.
3. Mesmo que se ultrapasse os óbices de ordem processual, não se visualiza a manifesta

Num. 44749353 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
atipicidade alegada pelo impetrante ao argumento de não divulgação do vídeo questionado,
isto porque o art. 323 do CE, em seu § 1º, prevê que "Nas mesmas penas incorre quem
produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou
candidatos".
III - Dispositivo
4. Ordem denegada.
(TRE/GO, Habeas Corpus Criminal nº 060073841, Rel. Des. Adenir Teixeira Peres Júnior,
DJE 04/10/2024)

De se ressaltar, ainda, que, em consulta aos autos da ação penal (Proc. 0600842-13.2024.6.16.0073),
verifica-se que o paciente não alegou a aludida atipicidade da conduta na defesa preliminar apresentada,
tendo se limitado a apresentar negativa geral dos fatos narrados na denúncia.
Aliás, o ato apontado como coator foi juntado aos autos em 04/04/2025, com apresentação de defesa prévia
em 21/05/2025, oportunidade em que a atipicidade da conduta deveria ter sido suscitada ao juízo singular.
Somente agora, em 08/08/2025, quando finda a instrução processual, é que o impetrante busca, em favor do
paciente, a análise da questão pela via transversa do habeas corpus.
Analisar o conjunto probatório para concluir pela ausência de tipicidade da conduta, além de incabível em
sede de habeas corpus, implicaria em indevida antecipação do julgamento do processo, ainda em tramitação
pela instância ordinária.
Por fim, em consulta aos autos digitais do processo em 1º grau, não há, nem no ato apontado como coator,
nem em qualquer outra decisão, qualquer imposição de restrição à liberdade de expressão do paciente,
determinação de remoção de conteúdo ou proibição de novas publicações similares.
Tais alegações, contidas na petição de impetração, não encontram embasamento em nenhum ato praticado
pela autoridade apontada como coatora nos autos da ação penal e, como tal, podem constituir litigância de
má-fé, nos termos dos arts. 77, I, e 80, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo penal, ficando o impetrante expressamente advertido quanto à suscitação de fundamento
inexistente.
Desse modo, ante a ausência de atipicidade manifesta na conduta apurada nos autos originários, de rigor a
denegação da ordem requerida.

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

Num. 44749353 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/10/2025 14:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100414533221400000043687160
Número do documento: 25100414533221400000043687160
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 12:27:06
Após analisar as alegações do autor do pedido, conclui-se que as questões por ele levantadas dependem da
análise das provas que estão no processo que está ainda no juízo eleitoral, o que não é possível por meio de
habeas corpus, reservado somente para situações em que, de pronto, se constata que os fatos não se
encaixam no crime pelo qual a pessoa está sendo processada.
Por esse motivo, não se concede a ordem de habeas corpus neste caso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM, na forma da fundamentação.
Comunique-se o juízo impetrado, ficando autorizada a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes
necessários ao cumprimento da presente decisão.
É como voto.

Desa. CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0600529-43.2025.6.16.0000 - Pato Branco - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - PACIENTE: EMERSON
ARVELINO DA SILVA - Advogado do(a) PACIENTE: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947 -
IMPETRANTE: BENEDITO SILVA JUNIOR - ÓRGÃO COATOR: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL
DE PATO BRANCO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a ordem, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.10.2025